Tribunal: STF
Processo: ADI 3689
Classe: ADI
Órgão julgador: EROS GRAU
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2007-05-10
Data de publicação: 2007-05-10

Ementa:
EMENTA: AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. LEI N. 6.066, DO
   ESTADO DO PARÁ, QUE ALTERANDO DIVISAS, DESMEMBROU FAIXA DE TERRA
   DO MUNICÍPIO DE ÁGUA AZUL DO NORTE E INTEGROU-A AO MUNICIPIO DE
   OURILÂNDIA DO NORTE. INCONSTITUCIONALIDADE DE LEI ESTADUAL
   POSTERIOR À EC 15/96. AUSÊNCIA DE LEI COMPLEMENTAR FEDERAL
   PREVISTA NO TEXTO CONSTITUCIONAL. AFRONTA AO DISPOSTO NO ARTIGO
   18, § 4º, DA CONSTITUIÇÃO DO BRASIL. OMISSÃO DO PODER
   LEGISLATIVO. EXISTÊNCIA DE FATO. SITUAÇÃO CONSOLIDADA. PRINCÍPIO
   DA SEGURANÇA DA JURÍDICA. SITUAÇÃO DE EXCEÇÃO, ESTADO DE EXCEÇÃO.
   A EXCEÇÃO NÃO SE SUBTRAI À NORMA, MAS ESTA, SUSPENDENDO-SE, DÁ
   LUGAR À EXCEÇÃO --- APENAS ASSIM ELA SE CONSTITUI COMO REGRA,
   MANTENDO-SE EM RELAÇÃO COM A EXCEÇÃO.
1.      A fração do Município
   de Água Azul do Norte foi integrada ao Município de Ourilândia do
   Norte apenas formalmente pela Lei estadual n. 6.066, vez que
   materialmente já era esse o município ao qual provia as
   necessidades essenciais da população residente na gleba
   desmembrada. Essa fração territorial fora já efetivamente
   agregada, assumindo existência de fato como parte do ente
   federativo --- Município de Ourilândia do Norte. Há mais de nove
   anos.
2.      Existência de fato da agregação da faixa de terra ao
   Município de Ourilândia do Norte, decorrente da decisão política
   que importou na sua instalação como ente federativo dotado de
   autonomia. Situação excepcional consolidada, de caráter
   institucional, político. Hipótese que consubstancia
   reconhecimento e acolhimento da força normativa dos
   fatos.
3.      Esta Corte não pode limitar-se à prática de mero
   exercício de subsunção. A situação de exceção, situação
   consolidada --- embora ainda não jurídica --- não pode ser
   desconsiderada.
4.      A exceção resulta de omissão do Poder
   Legislativo, visto que o impedimento de criação, incorporação,
   fusão e desmembramento de Municípios, desde a promulgação da
   Emenda Constitucional n. 15, em 12 de setembro de 1.996, deve-se
   à ausência de lei complementar federal.
5.      Omissão do Congresso
   Nacional que inviabiliza o que a Constituição autoriza: o
   desmembramento de parte de Município e sua conseqüente adição a
   outro. A não edição da lei complementar dentro de um prazo
   razoável consubstancia autêntica violação da ordem
   constitucional.
6.      A integração da gleba objeto da lei importa,
   tal como se deu, uma situação excepcional não prevista pelo
   direito positivo.
7.      O estado de exceção é uma zona de
   indiferença entre o caos e o estado da normalidade. Não é a
   exceção que se subtrai à norma, mas a norma que, suspendendo-se,
   dá lugar à exceção --- apenas desse modo ela se constitui como
   regra, mantendo-se em relação com a exceção.
8.      Ao Supremo
   Tribunal Federal incumbe decidir regulando também essas situações
   de exceção.  Não se afasta do ordenamento, ao fazê-lo, eis que
   aplica a norma à exceção desaplicando-a, isto é, retirando-a da
   exceção.
9.      Cumpre verificar o que menos compromete a força
   normativa futura da Constituição e sua função de estabilização.
   No aparente conflito de inconstitucionalidades impor-se-ia o
   reconhecimento do desmembramento de gleba de um Município e sua
   integração a outro, a fim de que se afaste a agressão à
   federação.
10.     O princípio da segurança jurídica prospera em
   benefício da preservação do Município.
11.     Princípio da
   continuidade do Estado.
12.     Julgamento no qual foi considerada
   a decisão desta Corte no MI n. 725, quando determinado que o
   Congresso Nacional, no prazo de dezoito meses, ao editar a lei
   complementar federal referida no § 4º do artigo 18 da
   Constituição do Brasil, considere, reconhecendo-a, a existência
   consolidada do Município de Luís Eduardo Magalhães. Declaração de
   inconstitucionalidade da lei estadual sem pronúncia de sua
   nulidade
13.     Ação direta julgada procedente para declarar a
   inconstitucionalidade, mas não pronunciar a nulidade pelo prazo
   de 24 meses, da Lei n. 6.066, de 14 de agosto de 1.997, do Estado
   do Pará.